Tribunal: TJES
Processo: 0009646-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009646-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN SALLES GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009646-31.2021.8.08.0024

APELANTE: CHRISTIAN SALLES GONÇALVES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)
.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
EXTRAVIO
DA MÍDIA CONTENDO O INTERROGATÓRIO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

1. É inviável julgar o recurso e sustentar a higidez do processo, se não consta a mídia contendo as provas orais produzidas em juízo, sendo impossível sanar o vício, havendo inequívoco prejuízo concreto que, inevitavelmente, deve levar à anulação do feito.

2
.
Questão suscitada de ofício, a fim de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009646-31.2021.8.08.0024

APELANTE: CHRISTIAN SALLES GONÇALVES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CHRISTIAN SALLES GONÇALVES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 6203249, pp. 287-304), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 21 horas, no Beco Otilio José Fernandes (“Beco Dois”), Bairro da Penha, em Vitória, o denunciado trazia consigo 01 (um) papelote de cocaína e 47 (quarenta e sete) buchas de maconha, bem como portava 01 (uma) pistola, calibre 7.65 mm, com adaptador para acessório supressor de ruídos, carregada com 07 (sete) munições.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Durante o processamento deste Recurso, identificou-se a ausência da mídia de gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento.

Foi oficiado ao Juízo de origem solicitando o encaminhamento da mídia, porém informou-se
“a impossibilidade de localização da mídia da audiência de instrução e julgamento (fls. 137/138), em que pese todo o esforço empreendido desta Serventia”
(Id. 7884762).

Posteriormente, as partes foram provocadas a oferecerem cópia da mídia, caso tivessem, bem como para manifestarem o que entendessem de direito, e, mesmo assim não houve juntada da documentação.

A defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, já enfrentada em Decisão própria, enquanto o Ministério Público de 1º grau requereu a
anulação
do processo, a partir da referida audiência.

O e. Procurador de Justiça atuante no feito pugnou pelo saneamento do feito, porém, como visto, já foram
esgotadas
as tentativas de regularização.

Dessa forma, é inviável julgar o recurso e sustentar a higidez do processo, se não consta
a
mídia contendo
as provas orais produzidas em juízo
, sendo impossível sanar o vício (fl. 45 dos autos originários – Id. 2130653, p. 85), havendo inequívoco prejuízo concreto que, inevitavelmente, deve levar à anulação do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL.
EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO.
REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. Recurso prejudicado. 3.
Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.
” (ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO – Des. Subst.: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 16/02/2024)

“PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL -
MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA - NULIDADE PARCIAL DO FEITO
[...].
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
” (HC nº 5012688-07.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 12/12/2023)

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada de ofício, a fim de
ANULAR o processo a partir da
audiência de instrução e julgamento,
inclusive
(Id. 6203249, p
p
.
275-277
– fl
s
.
137/138
, dos autos originários)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)